Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-32.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PARECER DA JUNTA MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURAÇÃO. VALOR. PARÂMETROS.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aqueles regidos pelo sistema de autogestão, inocorrente na espécie.
2. Necessário que o laudo médico subscrito pelo perito desempatador seja exauriente quanto aos aspectos técnico-científicos que o fizeram discordar do tratamento recomendado pelo médico assistente, a fim de desobrigar o custeio dos procedimentos requisitados, nos termos do art. 18 da Resolução Normativa 424 da ANS.
3. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso.
4. A contratação de plano ou seguro saúde gera no segurado uma legítima expectativa de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, e a frustração dessa expectativa viola a dignidade da pessoa humana, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual e atingindo o direito de personalidade.
5. Na fixação da lesão moral há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e, ainda, para as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, não sendo fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor. 5.1. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
6. Recurso desprovido.